Tribunal: TJMT
Processo: 1010835-58.2022.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010835-58.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DA CRUZ XAVIER DE SOUSA - CPF: 772.494.612-49 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente. O recorrente, vítima de acidente de trabalho, sustentou que o laudo pericial constatou perda leve de força em membro afetado, o que justificaria a concessão do benefício independentemente do grau da lesão. O autor requer a reforma da sentença para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a redução da capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho, conforme exigido pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo pericial, emitido por especialista nomeado pelo juízo, conclui pela ausência de incapacidade laboral do apelante, sem indícios de limitação funcional para o desempenho de sua atividade habitual.

5.

A jurisprudência predominante reconhece a presunção de imparcialidade da perícia judicial, prevalecendo esta sobre laudos médicos particulares na ausência de prova robusta em sentido contrário.

6.

O Tema 416 do STJ estabelece que o grau de redução de capacidade é irrelevante para a concessão do benefício, bastando qualquer limitação para o trabalho habitual; contudo, o laudo pericial, base para a decisão, não constatou limitação que justifique a concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral.

2.

A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Antonio da Cruz Xavier de Sousa contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, por não ter sido comprovada a incapacidade laboral do segurado em razão do acidente de trabalho relatado na exordial.

Sustenta que o laudo judicial concluiu pela perda de força no membro afetado e, ainda que seja leve, é devida a concessão do benefício. O grau de dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo o benefício ser concedido, ainda que a lesão seja mínima.

Diante disso, requer a reforma da sentença a fim de que lhe seja concedido o benefício previdenciário pretendido.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 245517687).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

A controvérsia consiste em verificar se o apelante preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, que dispõe ser devido o referido benefício ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme narrado na petição inicial, o apelante sofreu acidente laboral em 12/06/2019. Após a consolidação das lesões, e em razão de ter permanecido com sequelas que reduzem sua capacidade para o trabalho, o requerente solicitou o benefício de auxílio-acidente de forma administrativa.

O juízo de 1ª instância, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (id 240046150).

A controvérsia recursal limita-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário fundamentado na redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, a título de indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprove que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

O laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, nos autos da ação para concessão de auxílio-acidentário, foi categórico ao afirmar que
o autor não apresenta incapacidade laborativa. Veja-se (id 240045692):

“Conclusão

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob ponto de vista médico perito e com embasamento técnico-legal, concluo que o autor NÃO apresenta Incapacidade Laborativa, considerando laudos e relatórios médicos e os sintomas e sinais da doença relatado pela autora no momento do ato pericial
”.

É certo que, de acordo com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, o grau da redução da capacidade não é determinante para a concessão do benefício, sendo suficiente que haja alguma limitação, ainda que mínima, para o trabalho habitual.

No entanto, como se vê do laudo, o médico nomeado atestou, ao responder a diversos quesitos, que o requerente não possui incapacidade (id. 240045692).

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução significativa da capacidade laboral, conforme verificado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA RESULTANTE EM SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.
(N.U 1029821-77.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.
2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing. Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ.
4. Recurso não provido.
(N.U 1016856-33.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Diante do exposto,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024